Tribunal: TJMT
Processo: 1028218-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028218-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO GEMELLI - CPF: 251.508.399-49 (AGRAVADO), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - CPF: 419.984.721-91 (AGRAVADO), FRANCISCO GEMELLI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.908.961/0001-28 (AGRAVADO), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.910.320/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO SEM OBJEÇÃO. INDEFERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa supostamente credora sujeita ao regime da recuperação judicial, contra decisão que homologou plano de recuperação judicial, à míngua de objeções, e indeferiu o pedido de convocação de assembleia-geral de credores com fundamento no art. 36, §2o, da Lei no 11.101/2005.

A agravante sustenta que detinha mais de 25% dos créditos da classe II e, por isso, teria direito à convocação da assembleia. Alega que o juízo a quo condicionou indevidamente o acolhimento do pedido à demonstração de irregularidades no plano.

Os agravados suscitaram, em contrarrazões, a preliminar de ausência superveniente de interesse recursal, em razão de decisão posterior que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da agravante, excluindo-a do rol de credores sujeitos ao plano.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão posterior que declarou a natureza extraconcursal do crédito da agravante prejudica o agravo por ausência superveniente de interesse recursal; e (ii) saber se a existência de crédito superior a 25% da classe II impõe, automaticamente, a convocação de assembleia-geral de credores nos termos do art. 36, §2o, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

A decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito ainda não transitou em julgado, o que impede o reconhecimento da ausência de interesse recursal por fato superveniente. Preliminar afastada.

A homologação do plano de recuperação judicial observou os requisitos legais do art. 58 da Lei no 11.101/2005. Todas as objeções foram formalmente retiradas, não havendo vício ou ilegalidade na decisão.

O pedido de convocação de assembleia foi formulado fora do prazo legal e sem apontamento de vício relevante. A prerrogativa do art. 36, §2o, não é absoluta, sujeitando-se ao controle judicial quanto à sua legalidade, utilidade e finalidade.

A atuação judicial na análise do pedido de convocação não se restringe ao critério numérico do quórum, devendo coibir abusos, manobras dilatórias e uso estratégico da assembleia para reabrir prazo precluso.

No caso concreto, a ausência de objeções, a inexistência de ilegalidades no plano e a atuação tempestiva do juízo na homologação justificam o indeferimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento judicial da extraconcursalidade de crédito, ainda pendente de trânsito em julgado, não prejudica o recurso que discute questões relacionadas à recuperação judicial. 2. A prerrogativa conferida pelo art. 36, §2o, da Lei no 11.101/2005 para requerer convocação de assembleia-geral de credores não tem caráter absoluto, sujeitando-se à análise judicial quanto à sua legalidade, finalidade e utilidade diante do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Lei no 11.101/2005, arts. 36, §2o, 41, 49, 55 e 58.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, contra a decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial n.o 1018019-91.2024.8.11.0041, de titularidade dos produtores rurais Francisco Gemelli e Rosa Maria de Abreu Paula Gemelli, integrantes do denominado Grupo Gemelli, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravados, mesmo diante de requerimento expresso da ora agravante, formulado com base no art. 36, § 2o, da Lei no 11.101/2005, para que fosse convocada Assembleia-Geral de Credores (AGC), sob o argumento de que detém mais de 25% dos créditos habilitados na classe da garantia real.

Inconformada, a agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese: (i) que o art. 36, § 2o, da LRF confere direito potestativo aos credores que representem ao menos 25% de determinada classe para requerer a convocação da AGC, sem condicionantes adicionais; (ii) que o indeferimento do pedido configura violação à soberania da coletividade credora e à estrutura procedimental da recuperação judicial; (iii) que o plano aprovado contém cláusulas gravosas (como deságio de 85%, carência de seis semestres e pagamento em parcelas semestrais), cuja discussão em assembleia seria imprescindível; (iv) que o juízo de origem substituiu indevidamente a deliberação coletiva por controle judicial de legalidade; e (v) que a não convocação comprometeu a transparência, a legitimidade e o contraditório do procedimento, acarretando evidente prejuízo à agravante e aos demais credores.

Postula, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso.

O pedido de urgência foi deferido conforme decisão de id. 309805375.

Informações do juízo
a quo
constam no id. 314276397.

Nas contrarrazões de id. 315893443, os agravados arguem preliminar de não conhecimento por ausência de interesse recursal ou pela sua prejudicialidade, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho juntado ao id. 320084371, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a presente insurgência foi manejada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, na qualidade de suposta credora sujeita ao regime recuperacional, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo do processo de recuperação judicial dos devedores Francisco Gemelli e Rosa Maria de Abreu Paula Gemelli, homologou o plano de recuperação judicial apresentado, à míngua de objeções válidas, e, no mesmo ato, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de convocação de assembleia-geral de credores com fundamento no art. 36, §2o, da Lei no 11.101/2005.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que detinha mais de 25% dos créditos da classe II (garantia real), o que, por si só, atrairia a obrigatoriedade de convocação da assembleia-geral de credores, nos termos do citado §2o do art. 36 da LREF. Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao condicionar o acolhimento do pedido à demonstração de irregularidades no plano ou à ausência de preclusão, esvaziando, segundo sustenta, o conteúdo vinculante da norma legal que autoriza a convocação.

Em contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, a ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que, em decisão proferida nos autos da impugnação de crédito manejada pela própria cooperativa (processo no 1078715-93.2024.8.11.0041), foi reconhecida a natureza extraconcursal do crédito por ela detido, decisão esta mantida por esta Corte no agravo de instrumento no 1025547-71.2025.8.11.0000. Sustentam, assim, que a agravante deixou de integrar o rol de credores sujeitos ao plano de recuperação judicial, razão pela qual não mais poderia se insurgir contra a homologação do plano, tampouco requerer a convocação da assembleia com fundamento no art. 36, §2o.

Pois bem. Inicialmente quanto à preliminar suscitada pela parte agravada, cabe anotar que tal prejudicial não merece acolhimento.

Com efeito, embora reconhecida, em instância ordinária e por esta egrégia Câmara, a natureza extraconcursal do crédito da agravante, fato esse que, a princípio, a excluiria do alcance subjetivo do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, de sua legitimidade ativa para requerer medidas no bojo do processamento do soerguimento, tal decisão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de eventual interposição de recurso especial.

Assim, não havendo trânsito em julgado da decisão que reconhece a extraconcursalidade do crédito em questão, o reconhecimento da ausência de interesse recursal, por prejudicialidade superveniente, não se sustenta, justamente porque o fato novo alegado, ainda que relevante, não possui definitividade jurídica.

O art. 932, III, do CPC autoriza o julgamento de recurso prejudicado por superveniência de fato extintivo do interesse recursal, desde que este seja inequívoco e irreversível, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual afasto a preliminar, determinando o regular exame do mérito do recurso.

Por outro lado, no mérito, não assiste razão à agravante.

De plano, cumpre assentar que não há qualquer ilegalidade na homologação do plano de recuperação judicial nos moldes do art. 58 da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.”

No presente caso, consoante exposto na decisão agravada, todas as objeções eventualmente apresentadas ao plano foram formalmente desistidas no prazo legal, razão pela qual não houve qualquer irregularidade no prosseguimento do feito sem convocação da AGC e na subsequente homologação judicial do plano. Não se verifica, pois, qualquer nulidade ou vício a ser reparado quanto a esse ponto.

Passemos, então, ao cerne da controvérsia: a (i)legalidade do indeferimento do pedido de convocação de AGC formulado com base no art. 36, §2o, da LREF.

Muito embora o art. 36, §2o, da Lei no 11.101/2005 preveja, de forma literal, que os credores que representem ao menos 25% dos créditos de determinada classe poderão requerer a convocação da AGC, não se pode perder de vista que tal dispositivo não autoriza a utilização dessa prerrogativa de maneira dissociada da lógica sistemática da recuperação judicial, tampouco como mecanismo de burla à preclusão ou como expediente estratégico para retardar o cumprimento do plano.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, a atuação judicial, nesses casos, não se limita a mero juízo aritmético quanto ao preenchimento do quórum, mas impõe ao julgador uma análise de viabilidade, finalidade e legalidade, notadamente para coibir abusos, constrangimentos processuais e manobras dilatórias que atentem contra a boa-fé objetiva e os princípios estruturantes do microssistema recuperacional, como a celeridade, a segurança jurídica, a isonomia entre credores e a preservação da empresa.

No caso concreto, verifica-se que: (i) a agravante não apresentou objeção tempestiva ao plano, precluindo o direito de impugná-lo nos termos do art. 55 da LREF; (ii) o pedido de convocação foi formulado após o decurso do prazo legal, sem apresentação de fato novo ou vício grave no plano que justificasse a deliberação coletiva; (iii) não há elementos concretos que indiquem qualquer ilegalidade no plano que não tenha sido objeto de controle judicial na decisão homologatória, que, inclusive, declarou ineficazes cláusulas abusivas (supressão de garantias, coobrigados, etc.); (iv) a pretensão da agravante não guarda relação com o exercício legítimo de direitos deliberativos coletivos, mas revela nítido propósito de reabertura indevida de prazo processual, em aparente tentativa de subverter a lógica procedimental e criar embaraços artificiais à efetivação do plano; (v) ademais, como fator adicional e altamente relevante, embora não decisivo neste momento, o crédito da agravante já foi declarado judicialmente extraconcursal, o que a retira do quadro de credores sujeitos à deliberação em assembleia (conforme arts. 41 e 49 da LREF).

Cumpre ainda destacar que o requerimento de convocação de assembleia-geral de credores não constitui um
direito potestativo automático
conferido ao credor pelo simples preenchimento do quórum legal previsto no §2o do art. 36 da Lei no 11.101/2005. Tal pedido, por mais que formalmente admissível,
não prescinde da análise judicial sobre sua conveniência, legalidade e oportunidade
, especialmente quando o panorama processual revela ausência de objeções ao plano e regular controle de legalidade por parte do juízo de origem.

Afigura-se temerário admitir que a prerrogativa prevista no referido dispositivo possa ser manejada como
sucedâneo recursal
ou instrumento de natureza subversiva à lógica procedimental, a fim de reabrir, por via oblíqua, oportunidade de impugnação que já se encontra
preclusa
, frustrando, com isso, os princípios da celeridade, da segurança jurídica e da isonomia entre credores.

Nessa ordem de ideias, a competência para convocar a assembleia-geral de credores, nos termos do art. 36 da LREF,
é exclusiva do juiz da recuperação judicial
, a quem cabe
avaliar, motivadamente, o cabimento e a utilidade da medida
à luz das peculiaridades do caso concreto e da finalidade recuperacional. Sendo o pedido dirigido ao magistrado, é inerente à sua função jurisdicional o poder-dever de indeferi-lo quando verificada a sua inutilidade ou seu desvio de finalidade, como no caso presente.

Em outras palavras: o art. 36, §2o, portanto,

não consagra um comando imperativo ao juiz, mas sim uma faculdade dependente de controle jurisdicional responsável
, sob pena de desnaturar o juízo de conveniência e submeter o processo recuperacional a movimentos manipuláveis por interesses individuais, em detrimento da coletividade de credores.

Tal prerrogativa judicial encontra respaldo explícito na doutrina especializada, que assim ensina:

“2. A COMPETÊNCIA PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA É EXCLUSIVA DO JUIZ

Somente ao juiz compete convocar a assembleia geral de credores (LRE, art. 36, ca-put) [56], seja de ofício (LRE, arts. 56, 65, caput e § 2o, e 99, XII), seja a requerimento de credores que representem, no mínimo, 25% de uma classe (LRE, art. 26, § 2°, c/c art. 52, § 2o), do comitê de credores (LRE, art. 27, I, e), ou do administrador judicial (LRE, arts. 22, I, g, e 66, II) [57]”
(TOLEDO, Paulo. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-a-lei-de-recuperacao-de-empresas/1394832768. Acesso em: 14.10.2025.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser afastada a preliminar de ausência superveniente de interesse recursal, e, no mérito, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígida a r. decisão que homologou o plano de recuperação judicial e indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de convocação da assembleia-geral de credores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025